Tribunal: STF
Processo: Rcl 72164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Algar Tecnologia e Consultoria S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011083-92.2017.5.03.0168), que teria violado a decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011083- 92.2017.5.03.0168, proposta por Larisse Nascimento Alves (beneficiária da decisão reclamada) perante a 4ª Vara do Trabalho de Uberaba/MG. 



    Nos referidos autos, a obreira alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a condenação da tomadora dos serviços e empresa interposta no pagamentro dos benefícios e vantagens legais e normativas decorrentes do enquadramento na categoria dos bancários (segmento da tomadora dos serviços), o que foi deferido, a partir do reconhecimento da nulidade do contrato firmado entre as partes. 



    Assim, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, reconhecendo-se que houve a terceirização da atividade fim pela instituição bancária – ou seja, que a Reclamante se ativava em atividades típicas bancárias, capaz de tornar nulo o contrato de trabalho mantido entre as partes com a consequente condenação solidária das Reclamadas a pagarem ao obreiro as verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento do enquadramento sindical da categoria de bancários. 



    [...]



    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Assim, a presente Reclamação tem por finalidade fazer garantir a autoridade da decisão proferida em 30/08/2018 por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 324 e no Leading Case RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema nº 725 da Repercussão Geral, pelas razões que serão expostas adiante.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª T u r m a do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista n.º 0011083- 92.2017.5.03.0168 que desprezou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo reclamado, cujo entendimento foi mantido pelo TRT-3, assim se manifestou sobre a ilicitude da terceirização do serviço de telemarketing pela Caixa Econômica Federal à pessoa jurídica interposta e, por conseguinte, pela isonomia e o direito de enquadramento da trabalhadora na categoria dos empregados públicos da tomadora de serviços (eDoc. 3, fl. 5-6):



    “CONTRATO DE TRABALHO 



    Dados básicos incontroversos: 



    Data de admissão: 14/07/2014 



    Data do término dos serviços à CEF: 31/12/2015 



    [...]



    Na sistemática da CLT, 840 §1º; CPC/15 141, 341, 374 III, 492, é incontroverso que a parte autora, admitida como empregada pela 1ª reclamada, prestou serviços por todo o contrato exclusivamente para a 2ª reclamada, na função de telemarketing, para atendimento aos clientes da 2ª reclamada para assuntos relacionados a cartões de crédito. 



    [...]



    Porém, no caso dos autos, quem prestou serviços para a 2ª reclamada não foi a 1ª reclamada, e sim a reclamante. Logo, de terceirização de serviços não se tratou, e sim de intermediação de mão de obra, como mercadoria fosse. De igual modo, como corolário da incontroversa exclusividade, a prestação de serviços foi pessoal. Presentes, assim, a prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, habitualidade (diga-se, no presente caso, exclusividade).



    A subordinação e a remuneração foram dissimuladas com a presença de uma interposta pessoa, o que é natural no contexto de fraude, na qual se intentou simular uma terceirização de serviços em detrimento da relação pessoal havida.



    Também a prestação dos serviços nas dependências físicas da 1ª ré trata-se de ato material da fraude. 



    De fato está caracterizada a relação de emprego da autora com a 2ª ré, por interposição da 1ª ré, interposição tal que é nula (CLT 9º, CC 167). 



    Se por um lado não é possível a declaração da relação de emprego por ausência de concurso público (CF 37, II, §2º), por outro lado a punição prevista junto com a nulidade é para a "autoridade responsável" (ainda §2º do art. 37 da CF) - não ao trabalhador de boa-fé - que se presume - a quem é devida a remuneração correspondente ao trabalho prestado (CF 1º III, IV; CC 606), e com a responsabilidade da Administração Pública tomadora dos serviços, nos termos do §6º do art. 37 da CF, art. 942 do CC. 



    [...]



    Julgo improcedente o pedido de declaração de relação de emprego com a tomadora (CF 37, II, §2º).



    Julgo procedente o pedido para declarar a fraude na terceirização, e, por consequência, por se tratar de ato ilícito por ambas praticado, a responsabilidade solidária entre as reclamadas, nos termos da CF, 37, §6º e CC, 942, pelo cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho entre a autora e a 1ª ré, limitado ao período em que prestou serviços exclusivamente para a 2ª ré (14/07/2014 a 31/12/2015). 



    De todo modo, independentemente da (i)licitude da terceirização, nos termos da Lei 6.019/74, art. 12, e consoante OJ 383 SDI-1 TST é devida a isonomia e, por decorrência, os benefícios negociados em Norma Coletiva mais benéfica, sem prejuízo da dedução de benefícios já concedidos pelo mesmo título. 



    Assim, são devidos à parte autora os seguintes títulos, nos limites dos pedidos não impugnados precisamente (tratados como mero corolário das questões anteriores), e das Normas Coletivas aplicáveis à 2ª reclamada - autorizada dedução de valores já pagos por igual título pela 1ª reclamada:”



    Como se vê, ao declarar a ilicitude da terceirização, a decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços de telemarketing celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Algar Tecnologia e Consultoria S/A, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 0011083-92.2017.5.03.0168, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente